Tribunal: STF
Processo: AI 426664
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
 luz de legislação infraconstitucional: alegada violação à
Constituição que, além de não prequestionada (Súmula 282), seria, se
 ocorresse, reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da
Súmula 636.
2. Agravo de instrumento: o exame da admissibilidade
 do agravo interposto ao Superior Tribunal de Justiça, no caso, não
interfere na análise do agravo dirigido ao Supremo Tribunal.